Tribunal: STJ
Processo: 0083351-03.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078844 - AC(2026/0083351-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AGENILTON CASTRO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL DE CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE

DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso.
conheceu de
impetrado em face de acórdão proferido em revisão criminal
habeas corpus
de condenação penal já transitada em julgado.
2.
Agravante condenado pela prática do delito previsto no
Fato relevante.
art. 16,
parágrafo único, IV, da
à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão em
Lei n. 10.826/2003,
regime inicial fechado, encontrando-se em cumprimento de pena.
3.
Na revisão criminal e no
, a defesa sustenta nulidade
Teses defensivas.
habeas corpus
do processo por suposta ilegalidade na atuação policial, consistente em varredura
completa em imóvel, sem mandado de busca e apreensão, configurando “fishing
”, com violação à inviolabilidade domiciliar, ilicitude da prova e aplicação da
expedition
teoria dos frutos da árvore envenenada, bem como a ocorrência de constrangimento
ilegal e ofensa ao princípio da colegialidade.
4.
O Tribunal de origem não conheceu da revisão criminal, por
Decisão anterior.
ausência dos pressupostos do
do Código de Processo Penal e por configurá-la
art. 621
como mera reiteração de pedido, sem nova prova, aplicando o
parágrafo único,
art. 622,
do CPP. No Superior Tribunal de Justiça, o
não foi conhecido, por ser
habeas corpus
utilizado como sucedâneo de recurso especial em revisão criminal ou como tentativa de
nova revisão criminal em Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA56169176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d7b0a9aa-16e0-41ef-acae-4f6f2ae4e7c3

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de agravo regimental
interposto em
que, voltado contra acórdão proferido em revisão criminal
habeas corpus
de condenação já transitada em julgado, busca, em verdade, rediscutir matéria já
apreciada, utilizar o
como sucedâneo de recurso especial ou de nova revisão
writ
criminal e promover reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
foi impetrado contra acórdão proferido em revisão criminal de
habeas corpus
condenação com trânsito em julgado, sendo que as razões apresentadas não se
enquadram nas hipóteses taxativas do
do Código de Processo Penal e
art. 621
reproduzem matérias já examinadas, sem indicação de novas provas, o que afasta a via
revisional adequada.
7. A revisão criminal, por seu caráter excepcional, não se presta a funcionar como nova
apelação ou via de reexame amplo de fatos e provas, e, tratando-se de mera reiteração de
pedido desacompanhada de nova prova, incide o
parágrafo único, do Código de
art. 622,
Processo Penal, impondo o não conhecimento da ação revisional.
8. Nos termos do
alínea “ ”, da Constituição Federal, compete ao
art. 105, inciso I,
e
Superior Tribunal de Justiça julgar originariamente apenas as revisões criminais e ações
rescisórias de seus próprios julgados, razão pela qual é incompetente para processar
pleito revisional relativo a condenação proferida por Tribunal diverso, não podendo o
ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
9. A utilização do
e de seu agravo regimental para rediscutir a legalidade
habeas corpus
da busca domiciliar, a ilicitude da prova e a aplicação da teoria dos frutos da árvore
envenenada demandaria incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do
, conforme jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de
writ
Justiça.
10. Não se verifica, no caso concreto, teratologia, flagrante ilegalidade ou coação ilegal a
justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de
art. 654
Processo Penal.
11. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos ou idôneos capazes
de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
impondo-se a manutenção do
pelos seus próprios fundamentos.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal de
habeas corpus
condenação transitada em julgado, especialmente quando ausentes os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 621
2. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar revisão criminal relativa
a julgados de outros Tribunais, nos termos do
alínea “ ”, da
art. 105, inciso I,
e
Constituição Federal, não se admitindo a utilização do
para contornar essa
habeas corpus
regra de competência.
3. A via do
e de seu agravo regimental é imprópria para o reexame de
habeas corpus
matéria fático-probatória, como a discussão sobre suposta ilegalidade de busca
domiciliar e ilicitude da prova dela decorrente.
4. A ausência de teratologia ou de flagrante ilegalidade impede o conhecimento ou a
concessão de
, ainda que de ofício, nos termos do § 2o do
do
habeas corpus
art. 654
Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
I, “ ”; CPP,
CPP,
CF/1988, art. 105,
e
art. 621;
art. 622,
parágrafo único; CPP,
§ 2o;
parágrafo único, IV.
art. 654,
Lei n. 10.826/2003, art. 16,
Documento eletrônico VDA56169176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d7b0a9aa-16e0-41ef-acae-4f6f2ae4e7c3

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
861.867/SC,
Min. Ribeiro Dantas, j. 2.9.2024, DJe 6.9.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta
817.562/RS,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.6.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29.6.2023; STJ, HC
812.438/SP,
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe 23.5.2023; STJ, AgRg no HC
704.718/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 22.6.2023; STJ, AgRg
811.106/SP,
no HC
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe 15.6.2023.
819.078/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56169176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d7b0a9aa-16e0-41ef-acae-4f6f2ae4e7c3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078844 - AC(2026/0083351-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AGENILTON CASTRO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL DE CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE

DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso.
conheceu de
impetrado em face de acórdão proferido em revisão criminal
habeas corpus
de condenação penal já transitada em julgado.
2.
Agravante condenado pela prática do delito previsto no
Fato relevante.
art. 16,
parágrafo único, IV, da
à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão em
Lei n. 10.826/2003,
regime inicial fechado, encontrando-se em cumprimento de pena.
3.
Na revisão criminal e no
, a defesa sustenta nulidade
Teses defensivas.
habeas corpus
do processo por suposta ilegalidade na atuação policial, consistente em varredura
completa em imóvel, sem mandado de busca e apreensão, configurando “fishing
”, com violação à inviolabilidade domiciliar, ilicitude da prova e aplicação da
expedition
teoria dos frutos da árvore envenenada, bem como a ocorrência de constrangimento
ilegal e ofensa ao princípio da colegialidade.
Documento eletrônico VDA55816566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:49
Código de Controle do Documento: 7e592f60-9870-4017-a71c-7ce953d57c3d

4.
O Tribunal de origem não conheceu da revisão criminal, por
Decisão anterior.
ausência dos pressupostos do
do Código de Processo Penal e por configurá-la
art. 621
como mera reiteração de pedido, sem nova prova, aplicando o
parágrafo único,
art. 622,
do CPP. No Superior Tribunal de Justiça, o
não foi conhecido, por ser
habeas corpus
utilizado como sucedâneo de recurso especial em revisão criminal ou como tentativa de
nova revisão criminal em Tribunal Superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de agravo regimental
interposto em
que, voltado contra acórdão proferido em revisão criminal
habeas corpus
de condenação já transitada em julgado, busca, em verdade, rediscutir matéria já
apreciada, utilizar o
como sucedâneo de recurso especial ou de nova revisão
writ
criminal e promover reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
foi impetrado contra acórdão proferido em revisão criminal de
habeas corpus
condenação com trânsito em julgado, sendo que as razões apresentadas não se
enquadram nas hipóteses taxativas do
do Código de Processo Penal e
art. 621
reproduzem matérias já examinadas, sem indicação de novas provas, o que afasta a via
revisional adequada.
7. A revisão criminal, por seu caráter excepcional, não se presta a funcionar como nova
apelação ou via de reexame amplo de fatos e provas, e, tratando-se de mera reiteração de
pedido desacompanhada de nova prova, incide o
parágrafo único, do Código de
art. 622,
Processo Penal, impondo o não conhecimento da ação revisional.
8. Nos termos do
alínea “ ”, da Constituição Federal, compete ao
art. 105, inciso I,
e
Superior Tribunal de Justiça julgar originariamente apenas as revisões criminais e ações
rescisórias de seus próprios julgados, razão pela qual é incompetente para processar
pleito revisional relativo a condenação proferida por Tribunal diverso, não podendo o
ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
9. A utilização do
e de seu agravo regimental para rediscutir a legalidade
habeas corpus
da busca domiciliar, a ilicitude da prova e a aplicação da teoria dos frutos da árvore
envenenada demandaria incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do
, conforme jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de
writ
Justiça.
10. Não se verifica, no caso concreto, teratologia, flagrante ilegalidade ou coação ilegal a
justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de
art. 654
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55816566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:49
Código de Controle do Documento: 7e592f60-9870-4017-a71c-7ce953d57c3d

11. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos ou idôneos capazes
de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
impondo-se a manutenção do
pelos seus próprios fundamentos.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal de
habeas corpus
condenação transitada em julgado, especialmente quando ausentes os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 621
2. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar revisão criminal relativa
a julgados de outros Tribunais, nos termos do
alínea “ ”, da
art. 105, inciso I,
e
Constituição Federal, não se admitindo a utilização do
para contornar essa
habeas corpus
regra de competência.
3. A via do
e de seu agravo regimental é imprópria para o reexame de
habeas corpus
matéria fático-probatória, como a discussão sobre suposta ilegalidade de busca
domiciliar e ilicitude da prova dela decorrente.
4. A ausência de teratologia ou de flagrante ilegalidade impede o conhecimento ou a
concessão de
, ainda que de ofício, nos termos do § 2o do
do
habeas corpus
art. 654
Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
I, “ ”; CPP,
CPP,
CF/1988, art. 105,
e
art. 621;
art. 622,
parágrafo único; CPP,
§ 2o;
parágrafo único, IV.
art. 654,
Lei n. 10.826/2003, art. 16,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
861.867/SC,
Min. Ribeiro Dantas, j. 2.9.2024, DJe 6.9.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta
817.562/RS,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.6.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29.6.2023; STJ, HC
812.438/SP,
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe 23.5.2023; STJ, AgRg no HC
704.718/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 22.6.2023; STJ, AgRg
811.106/SP,
no HC
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe 15.6.2023.
819.078/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AGENILTON CASTRO DE
ALMEIDA contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
O impetrante informa que o agravante encontra-se atualmente cumprindo
pena. Ele foi condenado como incurso no
parágrafo único, IV, da
art. 16,
Documento eletrônico VDA55816566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:49
Código de Controle do Documento: 7e592f60-9870-4017-a71c-7ce953d57c3d

à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime
Lei n. 10.826/2003,
inicialmente fechado.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que "O ponto nevrálgico da
ilegalidade reside no fato de que, após efetuarem a prisão, os agentes estatais, sem
possuir mandado de busca e apreensão, realizaram uma varredura completa no imóvel,
uma verdadeira fishing expedition (pesca probatória), que culminou na apreensão de
" (fl. 330).
uma arma de fogo
Alega a ocorrência de constrangimento ilegal e ofensa ao princípio da
colegialidade.
Aduz que a tese defensiva não busca revolver o que aconteceu, mas sim dar o
correto enquadramento jurídico aos fatos incontroversos.
Argumenta que "Ao utilizar o mandado de prisão como pretexto para realizar
uma busca exploratória no domicílio do Agravante, a polícia praticou um claro desvio
" (fl. 333).
de finalidade e violou frontalmente a garantia da inviolabilidade domiciliar
Assere que a busca foi especulativa e ilegal, consequentemente, a prova dela
decorrente é, em tese, ilícita.
Menciona a teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree
).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 326.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Documento eletrônico VDA55816566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:49
Código de Controle do Documento: 7e592f60-9870-4017-a71c-7ce953d57c3d

A controvérsia consiste em se declarar a nulidade da condenação.
Na hipótese, o
foi impetrado contra uma revisão criminal de
habeas corpus
condenação com trânsito em julgado.
Das razões expostas, contudo, o que se verifica é que sequer se enquadrariam
nos parâmetros da revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os
requisitos do
incisos, do Código de Processo Penal:
art. 621,
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial da pena.

Aliás, segundo a origem, sequer a hipótese seria de flagrante ilegalidade no
caso concreto (fl. 18):
REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. PLEITO DE NULIDADE DO PROCESSO. AFASTAMENTO
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
VALORADAS
NEGATIVAMENTE. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. A ação revisional, por seu caráter excepcional, não pode
ser utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos
e provas já examinados pelo Tribunal de origem.
2.
Tratando-se
de
mera
reiteração
de
pedido,
desacompanhada de nova prova, por força do
parágrafo único,
Art. 622,
do Código de Processo Penal, o não conhecimento da ação é a medida
que se impõe.
3. Revisão criminal não conhecida.

Diante disso, o
não foi conhecido, pois, ao fim, utilizado como substituto
writ
de um recurso especial em revisão criminal ou mesmo uma tentativa de nova revisão
criminal em um Tribunal Superior.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal, compete
e
a este STJ, originariamente e somente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de
".
seus julgados
Nessa linha:
Documento eletrônico VDA55816566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:49
Código de Controle do Documento: 7e592f60-9870-4017-a71c-7ce953d57c3d

[...] Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional. [...] Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.

De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de
habeas corpus
teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
30/6/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC n.
812.438/SP,
29/6/2023;
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC
704.718/SP,
23/5/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
811.106/SP,
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55816566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:49
Código de Controle do Documento: 7e592f60-9870-4017-a71c-7ce953d57c3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.078.844 / AC
Número Registro: 2026/0083351-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00051681720168010002 10014591620238010000 51681720168010002
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE LUIZ DE MEDEIROS JUSTO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
PACIENTE
: AGENILTON CASTRO DE ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AGENILTON CASTRO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO : ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS JUSTO - RN004727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
TERMO
Documento eletrônico VDA56083157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:44
Código de Controle do Documento: ab9958f3-c11c-48c0-8bf8-218cfe5f2796

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:44
Código de Controle do Documento: ab9958f3-c11c-48c0-8bf8-218cfe5f2796